Tribunal: TJPA
Processo: 0012616-40.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2021-10-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL â Menor de 08 anos de idade - Palavra da vÃtima â FuncionÃ¡rio da escola da vÃtima â A palavra da viÌtima, em sede de crime de estupro de vulnerÃ¡vel, em regra, eÌ elemento de conviccÌ§aÌo de alta importaÌncia, levando-se em conta que nestes crimes, geralmente, naÌo haÌ testemunhas ou deixam vestiÌgios. O fato de a vÃtima ser uma crianÃ§a, nÃ£o impede o reconhecimento do valor de seu depoimento. Se suas palavras se mostram consistentes, servem elas como prova bastante para a condenaÃ§Ã£o do agente. O depoimento da vÃtima em juÃzo corrobora com as declaraÃ§Ãμes prestadas em sede policial, bem como com o laudo pericial, informando sobre o ato sexual sofrido, afirmando que o ora Apelante foi o seu autor. DecisÃ£o mantida â Pena base mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00126164020198140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CID CLAY LIMA CARDOSO (ADVOGADOS: AMERICO LINS DA SILVA LEAL E SAMIO GUSTAVO SARRAF ALMEIDA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Menor de 08 anos de idade - Palavra da vítima - Funcionário da escola da vítima -
A palavra da vi¿tima, em sede de crime de estupro
de vulnerável,
em regra, e¿ elemento de convicc
¿
a¿o de alta importa
¿ncia, levando-se em conta que n
estes crimes, geralmente, na¿o ha¿ testemunhas ou deixam vesti¿gios.
O fato de a vítima ser uma criança, não impede o reconhecimento do valor de seu depoimento. Se suas palavras se mostram consistentes, servem elas como prova bastante para a condenação do agente. O depoimento da vítima em juízo corrobora com as declarações prestadas em sede policial, bem como com o laudo pericial, informando sobre o ato sexual sofrido, afirmando que o ora Apelante foi o seu autor. Decisão mantida - Pena base mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00126164020198140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CID CLAY LIMA CARDOSO (ADVOGADOS: AMERICO LINS DA SILVA LEAL E SAMIO GUSTAVO SARRAF ALMEIDA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CID CLAY LIMA CARDOSO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, caput, do CP contra a vítima J. P. F. V., fixando-lhe a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 18/06/2019, pela manhã, na Escola Municipal Padre Leonardo Pinheiro, situado à Av. Barão de Igarapé Mirim, Guamá, João Pedro Farias Viana, de 08 anos de idade, estudante do 3º no do ensino fundamental, foi vítima de crime de estupro de vulnerável praticado pelo denunciado, consistindo os abusos em atos libidinosos diversos da conjunção carnal na modalidade cópula perianal. Perante a assistente social, a criança verbalizou que o denunciado o abordou quando estava sozinho desenhando sobre uma carteira próximo à copa, convidando-o para ir à sala dez. Ao chegar ao local o agressor retirou seu short e determinou que a vítima tirasse a calça para em seguida introduzir o pênis intumescido no ânus. Após concluído o coito perianal proferiu-lhe ameaça de que caso contasse a sua genitora, esta seria morta. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de julho de 2019, fl. 06.

Aduz o Apelante que houve contradições no depoimento da vítima e de sua genitora, bem como dúvidas quanto à autoria do delito. Alega que diante da fragilidade das provas, deve ser assegurado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Pretende a reforma da sentença a fim de absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no art. 386 do CPP.

Contrarrazões às fls. 115-128.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos em 31.01.2020, cabendo a mim a relatoria do feito. Em 10.02.2020 os advogados constituídos pelo ora Apelante juntaram substabelecimento de procuração, fls. 137-138. Em 11.09.2020, fls. 139-152, ou seja, após a emissão do parecer ministerial e o retorno dos autos conclusos a meu gabinete, o Apelante junta Complemento às razões da Apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém, 16 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00126164020198140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CID CLAY LIMA CARDOSO (ADVOGADOS: AMERICO LINS DA SILVA LEAL E SAMIO GUSTAVO SARRAF ALMEIDA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CID CLAY LIMA CARDOSO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, caput, do CP contra a vítima J. P. F. V., fixando-lhe a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 18/06/2019, pela manhã, na Escola Municipal Padre Leonardo Pinheiro, situado à Av. Barão de Igarapé Mirim, Guamá, João Pedro Farias Viana, de 08 anos de idade, estudante do 3º ano do ensino fundamental, foi vítima de crime de estupro de vulnerável praticado pelo denunciado, consistindo os abusos em atos libidinosos diversos da conjunção carnal na modalidade cópula perianal. Perante a assistente social, a criança verbalizou que o denunciado o abordou quando estava sozinho desenhando sobre uma carteira próximo à copa, convidando-o para ir à sala dez. Ao chegar ao local o agressor retirou seu short e determinou que a vítima tirasse a calça para em seguida introduzir o pênis intumescido no ânus. Após concluído o coito perianal proferiu-lhe ameaça de que caso contasse a sua genitora, esta seria morta. (...)
.¿ (sic)

Aduz o Apelante que houve contradições no depoimento da vítima e de sua genitora, bem como dúvidas quanto à autoria do delito. Alega que diante da fragilidade das provas, deve ser assegurado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Pretende a reforma da sentença a fim de absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no art. 386 do CPP.

Conheço do recurso.

Inicialmente, determino o desentranhamento da petição de Complemento às razões de Apelação, fls. 139-152, eis que apresentada após as contrarrazões do recurso e após a manifestação do Ministério Público.

A materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial de fl. 16, cuja conclusão foi pela presença de vestígios recentes de práticas libidinosas diversas da conjunção carnal (provável cópula perianal), carteira de identidade da vítima, fl. 22 - apenso, comprovando ser menor de 14 anos na data do fato. A autoria se comprova pelo depoimento da vítima em juízo e pelos depoimentos das testemunhas.

A vítima confirmou em juízo as declarações que já havia prestado perante a autoridade policial, mídia à fl.45, afirmando que:
¿(...) ele me pegou pelo braço e me levou lá pra cima para a sala 10; que minha avó estava me esperando mas ela demorou muito; que eu desci e fui lá pra fora com ela e fui para minha casa; que na sala ele abaixou a calça dele e mandu eu abaixar a minha também, aí ele fez. (...) que ele estuprou na minha bunda. (...) que no momento do estupro ele falou que seu contasse para alguém ia matar a minha mãe; (...) que foi o tio da limpeza; que eu não sei o nome dele; (...) que eu reconheci ele na Santa Casa; (...).¿

A testemunha Larissa Santos de Oliveira Góes, mídia à fl. 45, afirmou que: ¿
é investigadora de polícia; (...) que pedimos para a direção da escola fotos de todos os funcionários, aí mostramos as fotos e a vítima apontou o réu, aí pegamos ele e levamos para a delegacia de polícia; que a vítima estava com a gente; que na delegacia colocaram a vítima em uma sala para fazer o reconhecimento e ele reconheceu o réu; que o réu é faxineiro da escola; (...).¿

A testemunha Roseane Silva do Nascimento, mídia fl.45, afirmou que:
(...) trabalhei na limpeza; (...) que nesse dia só tinha o Cid de homem trabalhando na escola (na limpeza); (...).¿

A genitora da vítima, Ana Sheila Farias Viana, afirmou que:
¿(...) quando cheguei em casa era por volta da 12h e ele veio só de cuecas, me abraçou e subiu para o quarto; que à tarde eu notei que ele não estava sentando na cadeira, apenas encostava a costa na cadeira; (...) que ele entrou em casa e me falou que o ânus estava doendo; que eu fui olhar e como a cozinha era escura não vi nada; que a noite fui passar a pomada nele e vi que o ânus estava todo vermelho e que não era normal; ele começou a chorar e disse que não iria contar senão ele ia me pegar e me matar; que ele disse que foi o `tio da limpeza¿; (...).¿

Ressalto que a
palavra da vi¿tima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, e¿ elemento de convicc
¿
a¿o de alta importa
¿
ncia, levando-se em conta que nestes crimes, geralmente, na¿o ha¿ testemunhas ou deixam vesti¿gios
.
¿O STJ entende que a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos¿ (STJ Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma HC nº 264482/RJ DJe 03/08/2015).
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ¿ (STJ Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma AgRg no AREsp nº 652144/SP DJe 17/06/2015).

Sendo assim, tenho como comprovada a autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em contrariedade nos depoimentos ou insuficiência probatória. Logo, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Quanto à dosimetria da pena, tenho que nada há a ser reformado, eis que as circunstâncias do art. 59, do CP foram bem fundamentadas.

A culpabilidade se mostra grave, eis que o réu submeteu uma criança de apenas 8 anos de idade, dentro da escola onde estuda, à cópula perianal, ameaçando-a de matar sua genitora caso contasse a alguém sobre o ocorrido. Mantenho-a como desfavorável.

As circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, como fez o MM. Juízo
a quo
, eis que o réu se prevaleceu do fato de ser funcionário da escola para cometer o delito, local este onde a criança deveria estar protegida e segura.

As consequências do delito devem ser mantidas como desfavoráveis diante do fato de que a vítima ficou com medo de retornar à escola e ver o réu novamente, fato este que fez a criança ser transferida para outra instituição de ensino.

As demais circunstâncias permanecem como neutras ou favoráveis, eis que não houve recurso da acusação, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Sendo assim, mantenho a pena base em 13 anos de reclusão. Inexistem atenuantes. Mantenho a agravante do art. 61, II, do CP, eis que o réu se aproveitou do fato de ser funcionário da escola para mandar a vítima subir para a sala 10, violando, portanto, o dever de proteção à criança que se encontrava sozinha aguardando sua avó lhe buscar. Logo, mantenho a elevação da pena em 6 meses, totalizando 13 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 13 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator